Tribunal: STF
Processo: HC 62314
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-30
Data de publicação: 1984-10-30

Ementa:
"Habeas corpus". Extinção da punibilidade pela prescrição. Redução da pena em sede de revisão criminal. Estabelecida pena mais reduzida, na decisão em processo revisional, substitutiva de anterior julgado condenatório, cabe aplicar-se a prescrição retroativa ocorrente no processo revidendo, desde que satisfeitos os pressupostos legais. Precedente no HC 61903-RJ. Habeas corpus concedido de oficio (RISTF, art. 192, II), para declarar extinta a punibilidade pela prescrição, em face da pena concretizada na revisão criminal.